Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718611-53.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA APELADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Alexandre Francisco da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante ocupa o polo passivo da ação de execução de título extrajudicial proposta por AC Coelho Materiais para Construção Ltda. A ação foi proposta com base em dezessete (17) duplicatas (id 43520198). O apelante apresentou embargos à ação de execução onde alegou que não há aceite nas duplicatas, há fraude em assinaturas e não há comprovação de entrega das mercadorias, o que impede a execução (id 43520190). Gratuidade da justiça deferida ao apelante (id 43521461). A apelada apresentou impugnação aos embargos à ação de execução. Alegou que todos os requisitos para execução das duplicatas foram atendidos. Registrou que os títulos foram levados a protesto e estão acompanhados das respectivas notas fiscais e comprovantes de recebimento das mercadorias. Destacou que não há exigência de que a assinatura no comprovante de recebimento das mercadorias seja do devedor e que aplica-se a teoria da aparência já que qualquer colaborador do adquirente poderia assinar (id 43521468). O apelante apresentou réplica (id 43521473). Realizada audiência de conciliação, sem acordo (id 43521494). O feito foi julgado antecipadamente. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os requisitos para execução das duplicatas foram demonstrados. Explicou que as duplicatas acompanhadas de instrumento de protesto, notas fiscais e recibo das mercadorias são suficientes para constituírem títulos executivos extrajudiciais nos termos da legislação e da jurisprudência. Registrou que a falta de aceite não gera a nulidade da execução. Observou que todas as notas foram assinadas, apesar de não ser possível identificar o recebedor, questão que entendeu irrelevante. Ressaltou que a alegação de que as pessoas que assinaram parte das notas não seriam seus funcionários foi desacompanhada de provas. Ressalvou que, apesar da alegação de falsidade das assinaturas que seriam suas, o apelante não requereu a realização de prova pericial para afastar sua presunção de veracidade. Avaliou que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Os embargos à ação de execução foram rejeitados. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa (id 43521496). O apelante interpôs apelação. Sustenta, sucintamente, que a duplicada sem aceite não é suficiente para embasar a ação de execução de título extrajudicial. Destaca que a lei exige que as duplicatas sejam acompanhadas de protesto e prova de recebimento das mercadorias quando não houver aceite. Pede a reforma da sentença (id 43521501). Os argumentos não se relacionam com os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Não há controvérsia sobre a ausência de aceite. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os requisitos exigidos em caso de ausência de aceite foram cumpridos. Não há impugnação fundamentada a esse respeito no recurso, apenas de que não houve aceite. A jurisprudência registrada no recurso é antiga, de décadas atrás, e trata de circunstância diversa dos fundamentos utilizados na sentença. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator